Tribunal: CARF
Processo: 11060.724018/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724018/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.479 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE JUAREZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas no
montante de R$4.579,81 e de contribuição à previdência privada de R$1.263,28.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 04 a 11, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física no valor de R$ 1.525,43 acrescido de
multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2010, decorrente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724018/2012-54
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724018/2012-54

dedução indevida de previdência privada e FAPI, com dependentes, de pensão
alimentícia judicial e despesas médicas.
Discordando da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02.
A impugnação é parcial. O imposto em litígio é de R$968,03, confome extrato do
processo de fl. 70.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. REGIME DE CAIXA - . As deduções admitidas para apuração da base
de cálculo do imposto de renda são as despendidas dentro do ano-calendário a que se
refere a declaração, tendo em vista que a tributação dos rendimentos auferidos pelas
pessoas físicas obedece ao regime de caixa.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis as despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente comprovadas com documentação
hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/01/2014, o(a) contribuinte, em 31/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de previdência privada comprovada nos autos
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções de previdência privada e de despesas médicas.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Contribuição à previdência privada
Em relação à previdência privada, à vista dos documentos juntados à impugnação
(fls.23/24), o colegiado de primeira instância manteve a autuação, registrando:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724018/2012-54

Os demonstrativos de contribuições para a previdência fornecido pela MBM (fls. 24 e
25) são referentes ao ano de 2009, exercício 2010. Tais valores não podem ser
deduzidos na declaração do ano-calendário 2010, exercício 2011.
Em seu recurso, o recorrente reapresentou esses documentos (fls. 125/126).
Posteriormente, juntou documentos de fls. 164/165, que consignam exercício 2011.
Os contracheques de fls. 136/147, relativos ao ano-calendário2010, consignam os
descontos em favor da MBM e estão em consonância com os documentos de fls. 125/126,
podendo se concluir que a especificação exercício 2010 utilizado pela instituição se refere ao ano
de 2010, não tendo sido utilizado nesse documento o conceito do Fisco de exercício/ano-
calendário.
Comprovada a dedução, é de se restabelecer o valor declarado a título de
contribuição à previdência privada, de R$1.263,28.
Despesas médicas
Em relação às despesas médicas, a decisão recorrida registrou:
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 09, assim motiva
os fatos que levaram a não aceitação das despesas médicas:
Glosa total das despesas médicas por falta de comprovação. Com relação ao plano de
saúde foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal que os valores fossem discriminados
por beneficiários (titular e dependente), porém não houve apresentação. O contribuinte
juntou somente a cópia do demonstrativo de pagamento do mês de 12/2010.
1) IPERGS – Fundação Assistência Saúde
O contribuinte em sua impugnação afirma que anexa os descontos discriminados mês a
mês em seu nome e do cônjuge Rosicler Zoch da Silva. Entretanto, analisando os
documentos juntados, verifica-se que não foi apresentado nenhum documento relativo
ao desconto do plano de saúde. Mantida a glosa.
2) Scardolli Cia Ltda e Waldir Veiga Pereira Cia Ltda
Não foi apresentada a documentação comprobatória das despesas, ficando mantida a
glosa.
3) Sergio Alexandre Gehrke
O contribuinte para comprovação das despesas ce apresenta um documento com o título
Controle de Pagamento e extrato bancário (fls. 16 a 22). Ocorre que no documento
Controle de Pagamento não há nenhuma identificação do profissional ou da empresa e
nos extratos bancários constam somente o histórico cheque compensado.
Sem a apresentação da cópia dos cheques nominais ao cirurgião dentista, sem uma
declaração do profissional ou sem o carimbo do profissional com a assinatura no
documento apresentado, não há como aceitar a dedução do valor de R$2.956,36.
4) DIX – Diagnóstico por Imagem
As notas fiscais de fls. 14 e 15 comprovam as despesas no valor de R$82,79, devendo
ser afastada a glosa.
A dedução de despesas médicas no valor de R$82,79 resulta no imposto a ser cancelado
de R$18,63 (R$82,79*22,5%).
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação na parte litigiosa,
cancelando o imposto no valor de R$18,63.
Verifico que, em sua declaração, contribuinte relacionou dois pagamentos de
despesas médicas vinculados ao CNPJ do IPERGS, como segue (fls.64/65):
IPERGS – R$2.841,68
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724018/2012-54

Fundo Assistencial de Saúde – R$1.623,45
Do exame dos comprovantes de rendimentos e contracheques juntados (fls.
133/161), verifico que o montante de R$2.841,68 se configura em contribuições à previdência
oficial e foi inclusive deduzido na declaração de ajuste do contribuinte no campo próprio (fl.63).
Dessa feita, a glosa dessa despesa mostra-se correta.
Do exame dos contracheques, constam descontos sob a rubrica IPERGS - Fundo
Assist. Saúde. O contribuinte informa que o desconto independe do número de dependentes
(fl.136), o que pode ser confirmado no site da instituição (ipesaude.rs.gov.br). Na cartilha do
segurado, consta que “a habilitação de dependentes legais é feita sem qualquer acréscimo na
contribuição mensal do beneficiário principal”.
Assim, entendo que resta demonstrado o direito de o contribuinte deduzir o
montante declarado, de R$1.623,45.
Em relação ao profissional Sergio Geherk, o contribuinte informou o pagamento
do montante de R$2.956,36.
No curso da ação fiscal, não houve comprovação da despesa. Em sua impugnação,
o contribuinte juntou documento de fl. 16 e extratos de fls. 17/22, que, como apontado na
decisão recorrida, não faziam provas das despesas, já que não havia qualquer identificação do
profissional e da natureza dos pagamentos.
Em complemento, em seu recurso, o contribuinte junta cópia da petição inicial da
ação ajuizada por ele em face do profissional em tela (fls. 96/124), na qual são narrados os
eventos e os pagamentos realizados, que coincidem com os descontos dos cheques nos extratos
juntados.
Diante dessas provas, entendo que deve ser cancelada a glosa dessa despesa, no
valor declarado, de R$2.956,36.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer as deduções de despesas médicas no montante de R$4.579,81 e de contribuição à
previdência privada de R$1.263,28.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 176
DF CARF MF
Original